Tribunal: TJMT
Processo: 1011607-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011607-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA
AGRAVADO: RODOBR TRANSPORTES LTDA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que deferiu a recuperação judicial da empresa agravada RODOBR TRANSPORTES LTDA., determinou de suspensão de todas as ações do art. 6o e mais as exceções previstas no art. 49, §§3o e 4o da Lei de Recuperação Extrajudicial, Judicial e Falência, determinou a contagem de todos os prazos em dias corridos e, por fim, a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem.
Informa que a agravada distribuiu o pedido de recuperação judicial distribuído aos 21 de fevereiro de 2020 e, no caso concreto, tem diversos contratos garantidos por alienação fiduciária e, neste sentido, é imprescindível a análise do magistrado acerca da sua essencialidade de forma individual, antes de determinar genericamente a impossibilidade de retomada, porquanto a recuperanda não comprova o fato.
Salienta que a possibilidade de contratação com garantia, implica em melhores condições de financiamento, caso em que é necessário privilegiar o tratamento dado pelo legislador na Lei 11.101/05, como destacado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, no Recurso Especial no 1.263.500 – ES.
Sustenta que não há falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, porque o que a agravada pretende em verdade é utilizar da garantia prestada ao Agravante para quitar outras obrigações de credores diversos, sem adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.
Assegura que uma das premissas da recuperação judicial é a possibilidade/viabilidade de continuar realizando pagamento de créditos extraconcursais. De modo que se a empresa não é capaz de cumprir com tais obrigações, é o caso de pensar em convolação em falência.
Reclama que não haverá segurança jurídica da alienação fiduciária, se eventualmente esta pode ser obstada por decisão judicial, bem assim não há falar em contagem dos prazos em dias corridos, mas sim em dias úteis, sob pena de os credores experimentarem grandes prejuízos, por força do princípio da razoabilidade do processo.
Afirma que no RESP n. 1.699.528 foi reconhecido que apenas o prazo de blindagem de 180 dias e de apresentação do Plano de Recuperação Judicial, é contado de forma corrida e ininterrupta, a fim de acolher o disposto no procedimento da Lei n. 11.101/05, de modo a conferir celeridade e concretização das finalidades da Lei Recuperacional.
Assegura que a jurisprudência compreende que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida, o que é corroborado inclusive pelo Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, mesmo porque o direito material dos credores é mantido.
Reclama ausência de fundamentação da decisão que determinou a suspensão das ações excetuadas na forma do art. 49, §3o e 4o da LFR, bem assim a suspensão de cadastro do nome da devedora em órgãos de inadimplentes, o que só pode ocorrer após aprovação do PRJ e, por fim, determinou a contagem de todos os prazos em dias corridos, contrário à norma, o que justifica sua suspensão.
Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o banco agravante a suspensão da decisão recorrida que fixou parâmetros no pedido de processamento da Recuperação Judicial da agravada RODOBR TRANSPORTES LTDA., como a suspensão do trâmite das ações e execuções pelo prazo de 180 dias; contagem do prazo em dias corridos; exclusão dos registros negativos do spc e protestos; manutenção da recuperanda na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento de suas atividades (ID 44567450).
Da análise sumária das peças que compõem o recurso e argumentos do recorrente, visualiza-se que a decisão impugnada foi proferida de acordo com a legislação de regência. De modo que até que os questionamentos apontados pelo agente financeiro sejam esclarecidos, melhor se afigura a manutenção dos seus efeitos até sua apreciação pelo mérito.
Salienta-se, ademais, que não se visualiza dano grave ou mesmo de difícil reparação ao agravante, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 2 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator